Tribunal: TJDFT
Processo: 0000311-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Furto qualificado. Pena-base. Fração. Confissão espontânea. Multirreincidência.
1 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
2 - Utilizadas quatro condenações definitivas como maus antecedentes, justifica-se o aumento da pena-base na fração de 1/3.
3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
4 – Apelação provida em parte.